Tribunal: TJSP
Processo: 2052076-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado pela destreza, perpetrado em período de calamidade pública – (i) Prisão preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado pela destreza, perpetrado em período de calamidade pública – (i) Prisão preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente portador de processos em curso – (ii) Custódia domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como fundamento de automática libertação – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.